Tribunal: TCU
Processo: 033.048/2008-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, com aplicação de débito e de multa, em razão de prejuízos causados ao erário em decorrência de operações irregulares com contratos futuros de dólar, realizadas entre o Banco Central do Brasil (Bacen) e o Banco Marka S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Salvatore Alberto Cacciola, contra o Acórdão 2605/2018-TCU-Plenário , apostilado pelo Acórdão 65/2019 e mantido pelo Acórdão 701/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar a presente deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Distrito Federal e aos demais interessados.